Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725937-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO NARCIZO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O Juízo singular extinguiu o processo, sem julgamento do mérito (ID 17911704), nos termos do artigo 102, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Irresignado o autor interpôs recurso de apelação (ID 17911708), requerendo a reforma da sentença e o réu apresentou contrarrazões com diversas preliminares. Contudo, analisando os autos observo que o apelante interpôs agravo de instrumento da decisão que revogou a gratuidade de justiça (0710486-36.2020.8.07.0000), ocorrendo, em princípio, a preclusão. Assim, intime-se o apelante para que, querendo, em 10 dias, manifeste-se sobre a questão e, no mesmo prazo, intime-se o apelado para que se manifeste sobre o não conhecimento das alegações suscitadas em preliminares das contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator